Tribunal: STF
Processo: ARE 821380
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor Público. Paridade Remuneratória. 3. Preenchimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.